Tribunal: TJPA
Processo: 0804065-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804065-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEX PIMENTEL MAUES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO E TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO À APRECIAÇÃ DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESENÇA DE PATENTE ILEGALIDADE A SER SANADA, DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA.

-
Cumpre assinalar que o juízo da execução pode, diante do caso concreto, requerer diligência visando a municiar-se de outras provas para aferir se o condenado tem, ou não, direito a responder ao processo em liberdade, desde que o faça de maneira fundamentada, atendendo à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no artigo 93, inciso IX, da CF. A autoridade coatora determinou realização de diligências para decidir acerca do pedido de prisão domiciliar do paciente em 17/03/2020.

- Diante da inércia da SEAP, em 16/04/2020, o juízo coator determinou, novamente, a remessa dos autos àquela Secretaria para cumprir essa diligência e, assim, poder decidir a respeito do pleito de concessão de prisão domiciliar ao paciente acometido de tuberculose. Contudo, até o presente momento, não foram enviadas pela SEAP essas diligências. Nesse diapasão, entendo que a conclusão dessas diligências devem se dar em tempo razoável, de modo a evitar que o paciente seja compelido a aguardar por tempo excessivo por uma resposta do Poder Judiciário acerca dos benefícios relativos à sua execução de pena. O jurisdicionado não pode suportar as consequências do atraso desarrazoado da prestação da tutela jurisdicional, pois, de acordo com o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

-
Por essas razões, entendo que deve ser ratificada a liminar deferida, parcialmente, que
determinou que o juízo
a quo,
considerando o injustificado atraso na conclusão das diligências requeridas, apreciasse o pleito de prisão domiciliar no estado em que se encontrasse e informasse a esta relatora se fora cumprido a parte final do despacho de (fls. 75-76 ID nº 3023968) no sentido de que
“Caso persista a inércia da SEAP, comunique-se a corregedoria desta Secretaria e intime-se pessoalmente o secretário para que preste as informações solicitadas no prazo de 5 dias.”
e o teor dessas informações prestadas pelo douto Secretário de Estado de Administração Penitenciária.

CUMPRIMENTO DA INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE ACOMETIDO DE TUBERCULOSE. GRUPO DE RISCO À COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO O PACIENTE REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA, DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP.

- A Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias. O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão pela domiciliar. A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas balizas relacionadas ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

- Nessa perspectiva,
existe
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao Covid-19, pois apresenta tuberculose e está em bom estado de saúde. Contudo, não há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

-
Ademais, não houve
desrespeito à Recomendação citada, porque o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa. O caso não recomenda a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.

- O paciente cumpre reprimenda de mais de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão pela prática de 01 (um) delito de tráfico de drogas ilícitas e 02 (dois) crimes de roubo majorado – nos quais exerceu grave ameaça e/ou violência sobre as vítimas. Nesse sentido, bem pontuou o Procurador de Justiça que o paciente
“já se encontra devidamente assistido, sujeito a tratamento médico no próprio estabelecimento penal, sendo que o próprio laudo médico juntado na impetração (ID30239065) é conclusivo em tal sentido.
”.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. DE OFÍCIO, ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração e, de ofício, conceder a ordem em parte, ratificando-se a liminar deferida parcialmente
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ALEX PIMENTEL MAUÉS
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

O impetrante afirma que o paciente se encontra cumprindo pena no complexo penitenciário de Marituba (PEM I) proferida nos autos do processo nº 0002727-09.2018.8.14.0042 pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ponta de Pedras/PA. Informa que se encontra no grupo de risco para o novo coronavírus, pois portador de doença grave (tuberculose pulmonar em estado avançado), precisando de tratamento contínuo pelo interregno de 6 meses. Assim, em 17/02/2020, requereu à autoridade coatora, nos autos do processo nº 0004352-34.2019.8.14.0401, a concessão de prisão domiciliar, porém, até a data da presente impetração, não fora apreciado.

Declara que impetrou, anteriormente, em 06/04/2020, HC nesta Corte, que não fora conhecido pela desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, em virtude de haver pedido pendente de apreciação perante o juízo
a quo
e para, assim, evitar-se supressão de instância. Após a comunicação da impetração desse remédio heroico, a autoridade coatora, em 16/04/2020, reiterou pedido de diligências à SEAP e, desde então, o pleito de concessão de prisão domiciliar se encontra pendente de apreciação, em nítido
excesso de prazo (INÉRCIA DO JUIZO COATOR).

Argumenta que
“o paciente, portador de doença respiratória grave, encaixa-se no grupo de risco, constando inclusive na relação das PPLs do grupo de risco para o COVID-19, designadamente na pg.12 da lista, (anexa) publicada ontem, 29 de abril de 2020, pela Secretária Estadual de Administração Penitenciária.”
, destacando a
Recomendação nº 62/CNJ e o art. 117, da LEP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja concedida prisão domiciliar ao paciente, com ou sem monitoramento eletrônico, para tratamento de saúde e enquanto perdurar a pandemia de Covid-19. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-10.

Distribuídos os autos ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, este se declarou
suspeito
(fl. 104 ID nº 3024910), cabendo-me, assim, a relatoria.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 105-106 ID nº 3029972), as quais foram efetivamente prestadas (fls. 112-113 ID nº 3053735).

Deferi, em parte, a liminar

requerida
para determinar que o juízo
a quo,
considerando o injustificado atraso na conclusão das diligências requeridas,
apreciasse o pleito de prisão domiciliar no estado em que se encontrasse e informasse a esta relatora se fora cumprido a parte final do despacho de (fls. 75-76 ID nº 3023968) no sentido de que

“Caso persista a inércia da SEAP, comunique-se a corregedoria desta Secretaria e intime-se pessoalmente o secretário para que preste as informações solicitadas no prazo de 5 dias.”
e o teor dessas informações prestadas pelo douto Secretário de Estado de Administração Penitenciário
(fls. 118-122 ID nº 3054188).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento do
writ
, excepcionalmente
(mesmo sendo utilizado como sucedâneo de agravo em execução, por razão humanitária),
e denegação da ordem
(fls. 142-149 ID nº 3171805).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da presente ação mandamental,
eis que se está manejando HC como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

No entanto, constata-se
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Cumpre assinalar que o juízo da execução pode, diante do caso concreto, requerer diligência visando a municiar-se de outras provas para aferir se o condenado tem, ou não, direito a responder ao processo em liberdade, desde que o faça de maneira fundamentada, atendendo à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no artigo 93, inciso IX, da CF.

A autoridade coatora determinou realização de diligências para decidir acerca do pedido de prisão domiciliar do paciente em 17/03/2020 (fls. 75-76 ID nº 3023968):

“Trata-se de requerimento formulado pelo apenado, por meio de seu advogado, pela concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde por motivo de doença grave (tuberculose).

Considerando que o presente pedido se refere à prisão domiciliar para tratamento de saúde, urge que a Administração Penitenciária averigue pormenorizadamente, com prazo de conclusão em 10 (dez) dias:

1-
Se a Casa Penal possui o aparelhamento adequado para prover a assistência médica necessária ao apenado (art. 14, § 2º, da LEP), o que deverá ser corroborado pela SEAP;

2-
Através de perícia, a ser promovida pelo próprio Órgão, considerando os documentos juntados com o presente requerimento pela prisão domiciliar, descreva-se a necessidade, ou não, da sua concessão, uma vez atestada a impossibilidade de prover a assistência médica ao apenado na instituição em que se encontra custodiado.

3-
Que seja detalhado como será o tratamento; quantos dias por semana e se for o caso se há necessidade de o tratamento ser realizado na residência, isto devidamente fundamentado pelo Diretor do Estabelecimento Penal e pela Equipe Médica do Sistema Penitenciário.

4-
Se a Casa Penal dispõe de agente penitenciário para a realização de escolta. E não se trata aqui de número insuficiente de servidores e sim em decorrência do tipo de tratamento e de sua prolongação.

Oficie-se à SEAP, através da DIVISÃO DE SAÚDE PRISIONAL para que realize, no
prazo de dez dias
, avaliação médica detalhada no apenado, informando o seu estado, encaminhando-lhe o presente despacho, bem como as peças do presente procedimento onde se requer a prisão domiciliar.

Após o prazo supra referenciado, caso não encaminhada a documentação, reitere-se uma vez por igual prazo. Caso persista a inércia da SEAP, comunique-se a corregedoria desta Secretaria e intime-se pessoalmente o secretário para que preste as informações solicitadas no prazo de 5 dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista ao Ministério Público pelo prazo de cinco dias para manifestação e façam os autos conclusos.

Belém, 17 de março de 2020.

DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

Juiz de Direito”

Diante da inércia da SEAP, em 16/04/2020, o juízo coator determinou, novamente, a remessa dos autos àquela Secretaria para cumprir essa diligência e, assim, poder decidir a respeito do pleito de concessão de prisão domiciliar ao paciente acometido de tuberculose. Contudo, até o presente momento, não foram enviadas pela SEAP essas diligências.

Nesse diapasão, entendo que a conclusão dessas diligências devem se dar em tempo razoável, de modo a evitar que o paciente seja compelido a aguardar por tempo excessivo por uma resposta do Poder Judiciário acerca dos benefícios relativos à sua execução de pena. O jurisdicionado não pode suportar as consequências do atraso desarrazoado da prestação da tutela jurisdicional, pois, de acordo com o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXCESSO DE PRAZO. 1-Verificada transposição desproporcional de tempo para a realização do exame criminológico, em cotejo ao princípio da razoabilidade, torna-se manifesto o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, deve ser afastada a exigência do exame criminológico, e apreciado o pedido de progressão de regime, nos termos do artigo 112, da LEP. 2- Ordem conhecida e concedida.” (TJGO, Habeas Corpus 5418370-84.2019.8.09.0000, Rel. J. PAGANUCCI JR ., 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/07/2019, DJe de 29/07/2019)

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME. PROGRESSÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. REALIZAÇÃO. DATA IMPREVISTA. ILEGALIDADE. Observada a falta de motivação na decisão que determinou a feitura do exame criminológico, sem data prevista para ser realizado, impõe-se que o Juízo da Execução decida, imediatamente, sobre o preenchimento dos requisitos legais para progressão de regime, nos termos do art. 112 da LEP. Ordem conhecida e concedida” (TJGO – 1ª Câmara Criminal, Habeas Corpus 5262881-54.2019.8.09.0000, Rel. Ivo Favaro , j. 19/06/2019, DJe de 19/06/2019).

Por essas razões, entendo que deve ser
ratificada a liminar deferida, parcialmente,
que
determinou que o juízo
a quo,
considerando o
injustificado atraso na conclusão das diligências requeridas
, apreciasse o pleito de
prisão domiciliar no estado em que se encontrasse
e
informasse
a esta relatora se fora cumprido a parte final do despacho de (fls. 75-76 ID nº 3023968) no sentido de que

“Caso persista a inércia da SEAP, comunique-se a corregedoria desta Secretaria e intime-se pessoalmente o secretário para que preste as informações solicitadas no prazo de 5 dias.”
e o teor dessas informações prestadas pelo douto Secretário de Estado de Administração Penitenciária.

Em seguida, a autoridade coatora, cumprindo esta liminar, intimou o Secretário de Estado de Administração Penitenciária que, até o momento, quedou-se inerte, e
indeferiu a concessão de prisão domiciliar que, a meu sentir, não revela ilegalidade a ser sanada, de ofício (fls. 132-140 ID nº 3072359).

É cediço que o recolhimento domiciliar, à luz do art. 117, da LEP somente será admitido aos apenados submetidos ao regime aberto. Contudo, excepcionalmente, concede-se regime prisional mais benéfico ao condenado portador de doença grave que, recolhido no regime fechado ou semiaberto, demonstre a
impossibilidade de prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal
em que se encontra recolhido,
o que não restou comprovado no caso em apreço.

Com efeito, a
Recomendação nº 62, do CNJ
não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão pela domiciliar.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
existe
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao Covid-19, pois apresenta tuberculose e está em bom estado de saúde. Contudo, não há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ademais, não houve
desrespeito à Recomendação citada,
porque o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa. O caso não recomenda a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.

O paciente cumpre reprimenda de mais de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão pela prática de 01 (um) delito de tráfico de drogas ilícitas e 02 (dois) crimes de roubo majorado – nos quais exerceu grave ameaça e/ou violência sobre as vítimas. Nesse sentido, bem pontuou o Procurador de Justiça que o paciente
“já se encontra devidamente assistido, sujeito a tratamento médico no próprio estabelecimento penal, sendo que o próprio laudo médico juntado na impetração (ID30239065) é conclusivo em tal sentido.
”.

A ratificar, destaco trechos da decisão de indeferimento da prisão domiciliar:

“Ao peticionar, a defesa juntou laudo médico (seq. de n°84.4), no qual é descrito que apenado encontra-se em tratamento de tuberculose pulmonar, referindo dorsalgia desde o início do tratamento; contudo, nega queixas sobre os demais aparelhos.

No que refere ao exame físico do apenado, as informações demonstram que o mesmo encontra-se em bom estado.

O referido laudo médico concluiu: “Paciente em condições de cuidado ambulatorial, desde que o sistema ofereça condições de consultas e insumos terapêuticos, regularmente, para o setor de ambulatório desta casa penal.”

Observa-se através do laudo médico juntado que o apenado possui condições de ser tratado na casa penal, sendo dever da SEAP providenciar a realização de consultas, exames, fornecimento de medicamentos e etc.

No mais, ainda que o apenado possua tal comorbidade, mesmo em momentos como de pandemia pelo COVID-19, sendo o mesmo enquadrado em grupo de risco, não pode o instituto de prisão domiciliar ser utilizado de modo indiscriminado.

(...)

Nesse contexto de medidas preventivas faço menção aos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 com determinação, em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.

As medidas preventivas determinadas por este Juízo estão sendo implementadas pela SEAP, conforme comunicação oficial incluída nos autos acima mencionados e o protocolo de atendimento da SEAP para novo corona vírus, inserido nos autos 200029.15.2014.0401, mov. 1.4.

Além das comunicações oficiais suso mencionadas, em função da pertinência, destaca-se as notícias inoficiosas de ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano para prevenção à pandemia da Covid-19, divulgada no noticiário local, bem como outras ações de saúde prisional divulgadas no site oficial da SEAP cujo o inteiro teor translada-se (...)

Vê-se, portanto, diante dos fundamentos expostos, que o pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento. Senão vejamos:

1. O laudo médico juntado pela defesa (seq. de n°84.4) dispõe que apenado encontra-se em tratamento de tuberculose pulmonar, negando queixas sobre os demais aparelhos. E, em seu exame físico, as informações demonstram que o mesmo encontra-se em bom estado. Observando-se, através do laudo médico juntado, que o apenado possui condições de ser tratado na casa penal, sendo dever da Administração Penitenciária providenciar a realização de consultas, exames, fornecimento de medicamentos e etc.

2. Apesar da comorbidade do apenado resultar no enquadramento do grupo de risco do COVID-19, tal fato não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinadonos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

3. O custodiado cumpre pena pela prática dos crimes de roubo (art. 157, §2º do CPB) e tráfico de drogas (art. 33 da lei n° 11.343/2006).

Isso posto:

1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.

2. Nos termos da decisão exarada nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 e em se tratando de apenado pertencente ao grupo de risco, determino que a SEAP, em caráter excepcional e temporário, promova a separação imediata do apenado do restante da massa carcerária durante o período de pandemia, bem como providencie, quando necessário, agendamento de consultas, realização de exames, e forneça a medicação necessária para o tratamento do apenado. (...)”

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APENADO CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, DO CNJ. INDEFERIMENTO PELO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO PARA A IMPUGNAÇÃO. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O indeferimento do pedido de prisão domiciliar para cumprimento de pena em regime aberto, desafia a interposição de agravo em execução. 2. A presente impetração, portanto, não merece conhecimento, mostrando-se inviável a utilização do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Demais disso, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão primeva capaz de ensejar a concessão ex officio da ordem, notadamente porque a recomendação nº 62/2020 do CNJ, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo. 4. Ordem não conhecida.

(TJ-CE - HC: 06238197420208060000 CE 0623819-74.2020.8.06.0000, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 05/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
não

conheço da impetração, por ser sucedâneo de agravo em execução.

De ofício, concedo a ordem, parcialmente, para ratificar a liminar deferida

que
determinou que o juízo
a quo,
considerando o
injustificado atraso na conclusão das diligências requeridas
, apreciasse o pleito de
prisão domiciliar no estado em que se encontrasse
e
informasse
a esta relatora se fora cumprido a parte final do despacho de (fls. 75-76 ID nº 3023968) no sentido de que

“Caso persista a inércia da SEAP, comunique-se a corregedoria desta Secretaria e intime-se pessoalmente o secretário para que preste as informações solicitadas no prazo de 5 dias.”
e o teor dessas informações prestadas pelo douto Secretário de Estado de Administração Penitenciária.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/06/2020